Tribunal: STF
Processo: HC 185975
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MAIS DE DUZENTOS E SETENTA MIL ARQUIVOS DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REDUZIDA RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA CONFISSÃO JUSTIFICADA PELO VASTO ACERVO PROBATÓRIO E POR SE TRATAR DE CONFISSÃO QUALIFICADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.